Tribunal: STJ
Processo: 0341120-97.2014.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2031074 - RS (2022/0315964-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS046302
FABIO WERKHAUSER - RS032445
EMBARGADO
: JOSE BALTAZAR REIS DE BEM - SUCESSÃO
ADVOGADO
: FÁBIO VOLNEI DOS SANTOS AMARAL - RS045591
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51608105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0eb69eaf-98fe-4548-8c52-ae2c6c48da18

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2031074 - RS (2022/0315964-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS046302
FABIO WERKHAUSER - RS032445
EMBARGADO
: JOSE BALTAZAR REIS DE BEM - SUCESSÃO
ADVOGADO
: FÁBIO VOLNEI DOS SANTOS AMARAL - RS045591
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
o acórdão proferido em sede de agravo interno, que, por unanimidade, o desproveu,
cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 973. SÚMULA 345
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – O art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil não afasta a aplicação do
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são
devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não
impugnados e promovidos em litisconsórcio.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
Sustenta, em síntese, que o julgado contém omissão "sobre a tese de
distinção (
) arguida no Agravo Interno, relativa à inaplicabilidade do Tema
distinguishing
Repetitivo 973/STJ ao presente caso, por se tratar de cumprimento de sentença
Documento eletrônico VDA50740750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:03
Código de Controle do Documento: 39423a9c-9f2f-4b28-a16b-55cfbfa6415b

oriundo de ação ordinária ajuizada em litisconsórcio ativo, e não de ação coletiva" (fl.
730e).
Impugnação às fls. 735/742e..
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Sustenta a parte embargante que há omissão a ser sanada, nos termos do
art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
Documento eletrônico VDA50740750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:03
Código de Controle do Documento: 39423a9c-9f2f-4b28-a16b-55cfbfa6415b

relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315
/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados
pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial
em razão da incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

, o
ora atacado consignou, de forma clara e fundamentada,
In casu
decisum
as razões pelas quais o Agravo Interno não fora provido, nos seguintes termos (fls. 721
/723e):

[...], o acórdão recorrido não está em consonância com a orientação desta
Corte, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 973),
segundo a qual "o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são
devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não
impugnados e promovidos em litisconsórcio".
O paradigma foi assim ementado:
Documento eletrônico VDA50740750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:03
Código de Controle do Documento: 39423a9c-9f2f-4b28-a16b-55cfbfa6415b

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia
relativa à condenação em honorários advocatícios na execução
não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide
do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de
que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública
nas execuções individuais de sentença proferida em ações
coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando,
portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.
3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se
ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento
de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções
então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n.
9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição
da Súmula 345 do STJ.
4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a
de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as
partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a
condenação em honorários advocatícios se não houver a
apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de
sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.
5. O procedimento de cumprimento individual de sentença
coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a
satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória
genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo
tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento
comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação
jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente
serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto
para a satisfação do direito vindicado.
6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de
sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a
ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante
de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação
de advogado, uma vez que é necessária a identificação da
titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado,
promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a
individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo
cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no
ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015
reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da
Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta
Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do
aludido comando nas execuções individuais, ainda que
promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de
ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a
seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ,
de modo que são devidos honorários advocatícios nos
procedimentos individuais de cumprimento de sentença
decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e
promovidos em litisconsócio."
9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba
honorária.
Documento eletrônico VDA50740750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:03
Código de Controle do Documento: 39423a9c-9f2f-4b28-a16b-55cfbfa6415b

(REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
20/06/2018
27/06/2018

Em afronta a essa orientação, o tribunal de origem, expressamente,
reconheceu que a decisão condenatória fora exarada em sede de ação
coletiva, e mesmo assim considerou "inaplicável a tese firmada no TEMA
973 do STJ", nos seguintes termos (fl. 396e):

Ao depois, inaplicável a tese firmada no TEMA 973 do STJ,
especialmente porque a decisão condenatória, ainda que
exarada em sede de ação coletiva, identificou a titularidade de
todos os autores. Ao menos, prova em sentido contrário não foi
(destaque meu).
carreada nos autos

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Depreende-se da leitura da decisão que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, e com manifestação do colegiado
no sentido de que o tribunal de origem, expressamente, reconheceu que a decisão
condenatória fora exarada em sede de ação coletiva.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Ressalto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão
embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de
origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando.
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50740750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:03
Código de Controle do Documento: 39423a9c-9f2f-4b28-a16b-55cfbfa6415b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.031.074 / RS
Número Registro: 2022/0315964-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00592912320208217000
0059291232020821700001735422520188217000
01735422520188217000
03081538020168217000
03250432620188217000
03411209720148210001
1735422520188217000
3081538020168217000
3250432620188217000
3411209720148210001
592912320208217000
59291232020821700001735422520188217000 70070979596 70078083300 70079598314 70084209329
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE BALTAZAR REIS DE BEM - SUCESSÃO
ADVOGADO
: FÁBIO VOLNEI DOS SANTOS AMARAL - RS045591
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS046302
FABIO WERKHAUSER - RS032445
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS046302
FABIO WERKHAUSER - RS032445
Documento eletrônico VDA51582953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 7fd6e7c5-cadc-4df1-b43e-da8867eb50f5

EMBARGADO
: JOSE BALTAZAR REIS DE BEM - SUCESSÃO
ADVOGADO
: FÁBIO VOLNEI DOS SANTOS AMARAL - RS045591
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 7fd6e7c5-cadc-4df1-b43e-da8867eb50f5